Tribunal: TJDFT
Processo: 0736577-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736577-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. A Segunda Turma Criminal deste Tribunal, sob minha relatoria, julgou a apelação criminal interposta pelo paciente em 15 de maio de 2025, negando-lhe provimento e mantendo integralmente a sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Interposto Recurso Extraordinário, este foi inadmitido pela Presidência do Tribunal estando os autos sobrestados aguardando o julgamento do agravo manejado. Em suas razões, o impetrante aduz que a matéria trazida no presente habeas corpus não foi suscitada pelo advogado anteriormente constituído pelo paciente. Deste modo requer, liminarmente, a suspensão do julgamento do agravo no recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (ARE 1.562.366), até que seja apreciado o mérito deste habeas corpus, de modo a evitar dano irreparável e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. No mérito, pede o reconhecimento da ausência de justa causa para a abordagem pessoal e veicular, com a consequente exclusão das provas obtidas e derivadas, por violação de direito constitucional, e, por conseguinte, a absolvição do paciente, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da minorante máxima prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a restituição do veículo apreendido ao terceiro de boa-fé. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não pode ser sequer admitido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato reputado ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem prejuízo da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Ademais, a amplitude constitucional do writ destina-se a coibir qualquer forma de restrição à liberdade de locomoção, por se constituir remédio mais ágil para a tutela do indivíduo, e sobrepõe-se a qualquer outra medida quando a ilegalidade é manifesta. No entanto, a questão versada nos autos deve ser vista à luz do princípio do devido processo legal, que não implica em violação direta ao direito de ir e vir do cidadão. Neste aspecto, não é possível a utilização de habeas corpus para rediscutir matéria já julgada em apelação criminal, especialmente quando a questão envolve reexame fático-probatório. O habeas corpus não se presta para substituir recursos próprios, como a apelação, recurso especial ou revisão criminal, e não deve ser utilizado para reanalisar fatos e provas que já foram objeto de decisão em segundo grau de jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o habeas corpus não é adequado para discutir matéria que demanda reexame de provas ou que já foi decidida em apelação, salvo se houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Portanto, a via eleita é inadequada para a discussão da matéria posta. Ademais, observa-se que não há nos autos flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nem qualquer outra circunstância excepcional que seja apta a gerar constrangimento ilegal manifesto que desafie o cabimento do habeas corpus. O acórdão atacado encontra-se devidamente fundamentado, apresentando os elementos que justificaram a manutenção da condenação do paciente, de acordo com as convicções da turma julgadora, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à sua legitimidade. Ademais, a discordância do impetrante, atual advogado constituído pelo paciente, com a linha de defesa adotada pelos patronos anteriores não constitui motivo hábil para se reanalisar as matérias já postas em julgamento. Dito isto, não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já julgado e que visa à absolvição do paciente, o reconhecimento do privilégio e a restituição de automóvel, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Em face do exposto, observa-se que o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator